Tribunal: TJSP
Processo: 1001465-17.2019.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
SEGURO. COBRANÇA INDEVIDA MEDIANTE DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA. CONTRATO CELEBRADO POR MEIO DE FRAUDE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA COMPROVANDO SER FALSA A ASSINATURA APOSTA NO CONTRATO DE ADESÃO AO SEGURO. MÁ FÉ CONFIGURADA. CASO CONCRETO INDICANDO QUE OS DANOS MORAIS ESTÃO CONFIGURADOS, UMA VEZ SER A AUTORA PESSOA HUMILDE, SIMPLES E DE POUCOS RECURSOS FINANCEIROS, SENDO QUE, NESTAS CIRCUNSTÂNCIAS, O

Ementa:
SEGURO. COBRANÇA INDEVIDA MEDIANTE DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA. CONTRATO CELEBRADO POR MEIO DE FRAUDE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA COMPROVANDO SER FALSA A ASSINATURA APOSTA NO CONTRATO DE ADESÃO AO SEGURO. MÁ FÉ CONFIGURADA. CASO CONCRETO INDICANDO QUE OS DANOS MORAIS ESTÃO CONFIGURADOS, UMA VEZ SER A AUTORA PESSOA HUMILDE, SIMPLES E DE POUCOS RECURSOS FINANCEIROS, SENDO QUE, NESTAS CIRCUNSTÂNCIAS, O COMPROMETIMENTO DE PARTE DE SEUS PROVENTOS CAUSOU-LHE ABALOS QUE ULTRAPASSAM O MERO DISSABOR COTIDIANO. CONDENAÇÃO NO VALOR EQUIVALENTE A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS, CONFORME REQUERIDO NA INICIAL, O QUAL DEVERÁ SER CORRIGIDO A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA PRESENTE DECISÃO (SÚMULA 362 DO E. STJ) COM INCIDÊNCIA DE JUROS LEGAIS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 DO E. STJ). SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
Recurso de apelação provido.